Tribunal: TJBA
Processo: 8022841-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022841-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIA FERNANDA DALTRO DINIZ GONCALVES

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA CRUZ COSTA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

ASB00

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO DA EMBARGANTE QUANTO AOS RESULTADOS DO AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que julgou Agravo de Instrumento e Agravo Interno na mesma sessão, com resultados distintos. A embargante alega erro material quanto aos resultados dos recursos, além da ausência superveniente do interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na decisão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, quando a embargante confundiu os resultados distintos proferidos para o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, visando garantir a inteligibilidade, inteireza e harmonia lógica da decisão.

4. Não se verifica vício intrínseco à decisão atacada, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O alegado "erro material" trata-se de equívoco cometido pela embargante na interpretação dos resultados dos recursos.

5. Na sessão de julgamento, o Agravo de Instrumento foi provido em parte (por maioria, voto vencedor da Dra. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda), enquanto o Agravo Interno foi julgado prejudicado (voto do então Relator Cláudio Cesare Braga Pereira). A embargante confundiu os resultados distintos dos dois recursos.

6. A sentença meritória proferida posteriormente nos autos originários não gera perda do objeto dos recursos, pois foi posterior ao julgamento do Agravo em Segunda Instância.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022841-95.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada MARIA FERNANDA DALTRO DINIZ GONCALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.